Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0743352-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL VICTOR BACALHAU IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Manoel Victor Bacalhau, com a finalidade de impugnar ato supostamente praticado pelos Exmos. Senhores Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Presidente da Comissão do Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto do TJDFT, consistente no indeferimento do pedido de isenção da taxa para inscrição preliminar, de suposto doador de medula óssea, por falta de documentação comprobatória que ateste a referida doação. No arrazoado lançado na petição inicial, o impetrante, que atua em causa própria, esclarece que o seu pedido de isenção foi formulado utilizando-se previsão no sentido de que é doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei no 13.656/2018. Acresce que a referida hipótese de isenção está prevista no inciso II do artigo 1o da Lei no 13.656/18, e que é razoável a interpretação de que a dispensa da taxa de inscrição para o certame deve ser garantida para o doador potencial, sendo dispensável a apresentação de laudo médico que ateste a doação real/efetiva da medula óssea. Assevera que a partir do momento em que se cadastrou no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME, já deve ser tratado como doador. Além disso, acrescenta que o sítio eletrônico (website), no qual se cadastrou não ressalta distinção entre o doador efetivo e o doador potencial. Aduz que a aludida isenção deve ser interpretada como instrumento para potencializar o aumento do cadastramento, de forma a ampliar as chances de se encontrar um maior número de doadores compatíveis. Argumenta, ainda, que interpretar que a isenção apenas pode ser conferida àqueles que de fato sejam escalados para o exercício da efetiva doação, seria aproximar a isenção da taxa em comento a uma operação comercial pela entrega de células, em desconformidade com a norma proibitiva inserta no parágrafo 4o, parte final, do artigo 199 da Constituição Federal. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar postulada, para o fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do subitem 6.4.3.2 do Edital no 01/TJDF e, assim, isentado o impetrante do pagamento da taxa de inscrição para o certame mencionado. O presente feito foi recebido no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura em 22/12/2022 pelo eminente Desembargador Cruz Macedo que, atento ao fato de que as autoridades apontadas como coatoras estavam designadas para a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura no período de 20 a 28 de dezembro de 2022, determinou sua remessa para nova conclusão a partir de 29/12/2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. No caso posto para julgamento, uma vez analisando detidamente o Edital de abertura do Concurso Público referido, é possível observar que a data final para o pagamento da inscrição operou-se em 27/12/2022, e que a divulgação do edital com a relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida (ampla, pessoas com deficiências e pessoas negras), ocorrerá na data estimada de 06 de janeiro de 2023, período em que ainda não terá ocorrido o retorno da atividade forense. Nesse sentido, tendo em vista que a matéria qualifica-se para a análise no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, e atento à disposição constante do art. 8o da LOJDF, que determina que compete ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, avanço na análise do vertente writ. Assim e a partir da detida análise do caso concreto, percebe-se que o impetrante reputa como direito líquido e certo o reconhecimento de que os doadores potenciais de medula óssea devem receber o mesmo tratamento legal dos doadores efetivos de medula óssea, razão pela qual entende ser dispensável a comprovação de que tenha realizado doação (com laudo médico e data do procedimento), e fundamenta que o mero cadastramento em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde deve ser considerada como prova suficiente. Na tentativa de demonstrar o direito líquido e certo, o impetrante utiliza de duplo fundamento: A suposta inexistência de distinção decorrente de interpretação direta do dispositivo legal (entre doador potencial e efetivo), e a observância de que a doação não pode ser vista como contraprestação (operação comercial) pela efetiva entrega das células doadas. Cumpre que fique aqui destacado, de início, que a Lei No 13.656, de 30 de abril de 2018, que isenta os candidatos doadores de medula óssea do pagamento da taxa expressamente prevê, em seu Parágrafo único, o seguinte: “Art. 1o São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União: (...) II – os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos termos do edital do concurso”. O Edital no 1 TJDFT/2022, em sua cláusula 6.4.2 esclarece que é de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a apresentação da respectiva documentação. Nesse sentido, desde logo, percebe-se que o legislador não criou óbice aos certames seletivos no sentido de proibir a exigência de documentação, pelo contrário, concedeu a liberalidade para que o edital estabeleça os critérios que deverão ser atendidos pelos potenciais candidatos. De outro vértice, há de se ponderar que o cerne do presente Mandado de Segurança advém do fato de que o impetrante pretende que o doador potencial seja considerado como se doador efetivo fosse, recebendo o mesmo tratamento legal. No particular, embora louvável a sugestão de interpretação legal no sentido de que conceder a isenção de forma ampliativa poderia potencializar o número de pessoas cadastradas, não se pode olvidar que o ato de doar a medula óssea não se vê atendido pela mera inclusão dos dados da pessoa em cadastro nacional, se tratando de ato complexo e que, após a detecção de compatibilidade, deverá ser confirmada por ato volitivo do doador no sentido de concretizar a doação. Caso o legislador pretendesse atribuir a interpretação que defende o impetrante, a Lei 13.656/2018 poderia simplesmente ter previsto que o cadastramento na rede nacional de potencial doadores viabilizaria, por si só, a concessão da isenção. Por fim, a isenção legal ao pagamento de taxas de inscrição, ainda que em interpretação que seja vinculada à efetiva doação, não pode ser confundida com operação comercial, uma vez que, em nenhum momento a lei estabelece o usufruto da isenção como condição à doação, bem ainda o cadastramento além de poder ser infrutífero, é de compatibilidade aleatória e imprevisível, e mais importante, o recebedor da medula óssea não toma qualquer partido para a concessão da isenção da taxa. Tendo em vista as ponderações acima, e alinhando os fundamentos apresentados aos requisitos necessários à concessão da liminar, resta evidente que o fumus boni iuris não foi demonstrado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhem oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Alfeu Machado, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 11h45. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)